Tribunal: STF
Processo: RHC 106721
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 10.792/2003 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 185 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO REALIZADO EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO. 




I – O interrogatório do paciente ocorreu em data anterior à entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, afasta a alegação de nulidade do ato decorrente da ausência do defensor constituído. 




II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 




III – Condenação que, ademais, não resultou do silêncio do réu em seu interrogatório, mas de outras provas carreadas aos autos. 




IV – Negado provimento ao recurso.